Tribunal: TJES
Processo: 0000716-09.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000716-09.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIKE RHOGES DE SOUZA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. DESTINAÇÃO À MERCÂNCIA COMPROVADA PELO CONTEXTO EM QUE SE DERAM OS FATOS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO COMPARTILHADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos da Defesa, há nos autos provas suficientes a amparar a condenação, pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva cabalmente da prova oral coligida, em especial dos depoimentos dos policiais militares que, além de corroborarem a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, acrescentaram que já conheciam o réu e que ele é sempre visto no bar traficando.

2. O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3. O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que o réu negue que estava exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos é suficiente a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

4. Considerando que não foi considerada nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP em desfavor do acusado, e que, embora o magistrado tenha feito referência ao art. 42 da Lei 11.343/06, no caso concreto, a quantidade de droga apreendida é pequena e a natureza não é das mais deletérias, não se justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

5. Considerando que o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, deve ser remunerado pelo Estado, em valor a ser arbitrado por esta Corte, sem vinculação à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual 2821-R/2011. A verba deverá ser fixada de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e arbitrar honorários pela atuação do defensor dativo, em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MIKE RHOGES DE SOUZA COUTO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, negado ao réu o direito de apelar em liberdade.

O defensor dativo do acusado, em razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal. Ao final, postula pelo arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MIKE RHOGES DE SOUZA COUTO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

O defensor dativo do acusado, em razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal. Ao final, postula pelo arbitramento de honorários pela atuação do defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, em 29/04/2022, durante patrulhamento preventivo, policiais militares avistaram o denunciado em ponto conhecido pelo intenso tráfico, e o acusado, ao visualizar os militares se aproximando, dispensou uma sacola de
chup chup
contendo 21 (vinte e uma) buchas de maconha, tendo sido apreendida em seu bolso a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Em que pesem os argumentos da Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar a condenação.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, enquanto a autoria deriva cabalmente da prova oral coligida, em especial dos depoimentos dos policiais militares que, além de corroborarem a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, acrescentaram que já conheciam o réu e que ele é sempre visto no bar traficando.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que o réu negue que estava exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em pequenos sacolés, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Não condiz com a alegação de que o réu fazia uso compartilhado de drogas a apreensão da maconha em pequenos sacolés, mormente porque não houve apreensão de nenhum apetrecho destinado ao uso, como sedas de papel ou isqueiro.

No comércio, lícito ou ilícito, produtos adquiridos em atacado são mais baratos do que a varejo. Assim, a aquisição de maconha em porções menores não é vantajosa financeiramente quando a sua utilização se dará em maior quantidade.

Forte em tais premissas, rejeito os pleitos absolutório e desclassificatório.

Na primeira fase dosimétrica, assim se pronunciou o sentenciante:

Curvando-me as disposiçoes do artigo 59 e 68 do COdigo Penal, bem como em observância ao previsto no art. 42 da Lei de Tôxicos verifico que a culpabilidade do acusado é normal a espécie, nada tendo a valorar; ha registros de antecedentes criminais (Guia de execuçao anexada a presente Sentenca), na qual o denunciado ostenta condenaçao, transitada em julgado, pelo crime de Tráfico de drogas, no entanto, deixo de considerar nesta fase da dosimetria, em razão da SUmula 241 do STJ 1 ; conduta social não referenciada; personalidade nao aferida; os motivos nao foram revelados; as circunstâncias do delito são inerentes ao tipo penal; as consequências do crime não foram apuradas; o comportamento da vitima não Se aplica para o caso; a situaçao econômica do réu não é boa, estando assistido por Advogado Dativo. Analisando as circunstâncias judicials, com preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, além da personalidade e conduta social do acusado, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei no 11.343/06, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a razão de 1/30 (urn trigesimo) do salário-minimo vigente a época do crime.

Verifica-se, portanto, que não foi considerada nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP em desfavor do acusado, e, embora o magistrado tenha feito referência ao art. 42 da Lei 11.343/06, no caso concreto, a quantidade de droga apreendida é pequena e a natureza não é das mais deletérias, não se justificando o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Assim, redimensiono a pena-base do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão.

O magistrado
a quo
agravou a pena do acusado em 06 (seis) meses pela reincidência (00055811720188080050), o que, embora represente fração inferior à ideal de 1/6, deve ser mantido nesta oportunidade, para evitar
reformatio in pejus
incabível em recurso exclusivo da defesa.

Assim sendo, fixo a pena intermediária do réu em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno em definitivo, diante da ausência de causas de aumento e de diminuição, sendo inaplicável o tráfico privilegiado em razão da condição de reincidente específico, a teor do disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Reduzo proporcionalmente a pena de multa para 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento de pena, por se tratar de acusado reincidente.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, razão pela qual deve ser remunerado pelo Estado, em valor a ser arbitrado por esta Corte, sem vinculação à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual 2821-R/2011.

A verba deverá ser fixada de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar as penas do acusado para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e arbitrar honorários pela atuação do defensor dativo, em R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.